Tribunal: TJMT
Processo: 1026161-60.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026161-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4° DO ART. 1.021 DO CPC – DEPÓSITO NÃO REALIZADO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO §5º DO MESMO DISPOSITIVO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
(
art
. 1.021, §5º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao
s
Agravo
s
Interno
s
e, diante da manifesta improcedência
destes
, aplicou multa de 1% do valor atualizado da causa
à
s partes.

A embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto
ao termo inicial dos juros de m
ora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa
acerca da contagem inicial dos juros de mora
.

O Agravo Interno que interpôs contra a decisão que negou provimento à sua Apelação também não foi provido, ante o evidente caráter protelatório, sendo então aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa, porém ela não comprovou o
respectivo
depósito.

O §5º do artigo 1.021 do CPC dispõe o seguinte:

“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Logo, a ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal
impede o conhecimento destes Embargos.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2º, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. 3. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação. 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinada a imediata baixa dos autos à instância de origem, independentemente da publicação do acórdão
”. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no AgInt no
REsp.
1667266 SP 2017/0086423-5, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 24-4-2018, Terceira Turma,
DJe
de 2-5-2018).

Pelo exposto,
não conheço dos Embargos de Declaração
em decorrência da sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024